Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-70.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801609-70.2024.8.14.0133

APELANTE: FABIANO ARAUJO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E LACONICA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. ATENUANTE E AGRAVANTE, CONFISSÃO. PREPONDERANCIA SOBRE A REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal do Recorrente Fabiano Araújo Costa, que foi condenado por roubo (art. 157, caput, do CP) à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa de Fabiano argumentou que:

A manutenção da prisão preventiva seria incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença e que o réu deveria recorrer em liberdade.

A dosimetria da pena estaria incorreta, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal sem justificativa adequada e que a atenuante da confissão deveria ser compensada integralmente com a agravante da reincidência ou preponderar sobre ela.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas foram:

A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime foi considerada neutra, já que a agressão à vítima era inerente ao tipo penal do roubo, não justificando o aumento da pena-base. Portanto, a pena-base foi reduzida para o mínimo legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi mantida, seguindo o entendimento do STJ, não havendo preponderância da confissão sobre a reincidência, como a defesa pretendia. A pena intermediária foi fixada em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Foi reconhecida a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. A jurisprudência do STF, em diversos julgados, consolidou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto. O entendimento é que a prisão preventiva, com o cumprimento em regime fechado, impõe uma sanção mais grave do que a imposta na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, foi negado provimento ao apelo. Foi concedido Habeas Corpus de ofício a Fabiano Araújo Costa, reformando a parte da sentença que negava o direito de recorrer em liberdade, salvo se preso por outro motivo.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, caput, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 67 do Código Penal; Art. 33, § 2.º, ‘c’, do Código Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
REsp 1.094.793/PR; Súmula 231 do STJ; HC 130.773; HC 183.677; HC 138.122; HC 185.181 AgR; STF - HC: 214070 MG.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida negar provimento ao apelo, e conceder Habeas Corpus, de ofício, a Fabiano Araújo Costa, reformando a parte dispositiva da sentença que negou ao recorrido o direito de recorrer em liberdade
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

AUTOS N.º 0801609-70.2024.8.14.0133

3.ª TURMA RECURSAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: FABIANO ARAÚJO COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R e l a t ó r i o

FABIANO ARAÚJO COSTA,
interpôs o presente recurso de
Apelação Criminal,
inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou a
pena de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no
art.157,
caput,
do CP (roubo próprio).

O Recorrente foi preso em flagrante em 16 de abril de 2024.

Houve uma audiência de custódia em 17 de abril de 2024, onde foi decretada a sua prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado pelo crime de roubo. A vítima do roubo foi Ana Caroline Santos Costa, que sofreu agressão física durante o crime. O roubo ocorreu em via pública, na Rua Central, próximo à Praça Matriz, em Marituba/PA. As testemunhas no caso incluíram: Daniel Fonseca Rodrigues, policial militar, Paulo Fernando Silveira Leal, policial militar e condutor e Yago Williams Melo Damasceno, policial militar.

A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2024, e o Recorrente foi citado para responder à acusação.

Houve uma audiência de instrução e julgamento. O réu foi interrogado e teve a oportunidade de se manifestar, momento em que confessou a autoria.

Sobreveio sentença condenatória condenando o Recorrente à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime de roubo simples. A sentença foi publicada em 28 de junho de 2024.

A defesa de Fabiano interpôs recurso de apelação, alegando em suas razões: a defesa argumentou que a manutenção da prisão preventiva, mesmo com a fixação do regime semiaberto, era incompatível. Argumentou que a jurisprudência exige que a negativa do direito de recorrer em liberdade seja compatível com o regime determinado; também questionou a dosimetria da pena em duas fases: alegou que não havia circunstâncias judiciais que justificassem a fixação da pena-base acima do mínimo legal; que a atenuante da confissão deveria ser aplicada e compensada integralmente com a agravante da reincidência, ou até mesmo preponderar sobre ela, resultando numa redução da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso e desprovimento, corroborando o entendimento do Ministério Público de 1° grau.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou a pena de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante,
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 7 foram julgadas neutras, valorando o magistrado as circunstâncias do crime. Vejamos:

O Magistrado a quo definiu as
circunstâncias do crime
como
“
devem ser consideradas desfavoráveis, eis que agrediu a vítima com um soco em seu rosto.
”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

No caso presente, o juiz primevo declara que a vítima levou um soco no rosto, porém, a violência faz parte do tipo penal do crime de roubo, de modo que não poderá ser admitida.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo o vetor.

Como as circunstâncias do crime foi neutralizada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso. Portanto, a
pena-base será então fixada em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.

DA COMPENSAÇÃO DA MAJORANTE DE REINCIDENCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Existem causas atenuantes: a confissão e causa agravante: a reincidência, e o Magistrado
a quo
compensou-a, mantendo-a no mesmo patamar da pena base.

Entretanto, entende a defesa que a atenuante da confissão deve preponderar sobre a agravante da reincidência,
inclusive argumentando que a pena deveria ser reduzida abaixo do mínimo legal. Tal argumento não merece prosperar.

A
priori
, destaco que a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência podem ser compensadas, muito embora a reincidência seja considerada preponderante pelo Código Penal.

O artigo 67 do Código Penal estabelece que, em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a reincidência é a circunstância preponderante. Mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgados recentes tem permitido a compensação entre as duas.

A atenuante da confissão espontânea está relacionada com a personalidade do agente, ou seja, a capacidade de assumir os seus erros e consequências. Já a agravante da reincidência é expressamente prevista como preponderante no Código Penal.

Por outro lado, o entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. O entendimento predominante é pela compensação e não pela preponderância.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A tese de que a confissão deveria preponderar sobre a reincidência, levando a uma redução da pena abaixo do mínimo legal, não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

Junte-se a isso, que a compensação entre agravante e atenuante, deve respeitar a Súmula 231 do STJ.

Por esta razão, afastados ambos os vetores, redefino a pena intermediária permanecerá em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há causa de diminuição da pena. Não há causa de aumento da pena.

3.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME FIXADO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

A defesa requer o direito de recorrer em liberdade alegando incompatibilidade do regime fixando no decisum, regime semiaberto, sem, contudo, fundamentar concretamente sua decisão.

Segundo argumenta, o regime é desproporcional com a pena aplicada, uma vez que o Recorrente foi condenado e a manutenção da prisão, ainda que preventivamente, vai de encontro com a gravidade final da pena aplicada, posto que regime semiaberto é mais brando que o fechado.

Não há possibilidades de aumentar a pena, posto que a acusação não recorreu, sendo este, recurso exclusivo da defesa.

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Conforme verificamos de julgados unânime de ambas as Turmas deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.
2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes.
3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.”

(HC 130.773, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 23.11.2015)

“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório”.

(HC 183.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, unânime, DJe 4.9.2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.”

(HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, unânime, DJe 22.5.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.

(HC 185.181 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 6.7.2020)

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de proporcionalidade. Agravo provido.
1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.
3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares ( CPP, art. 319).”

(STF - HC: 214070 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)

Portanto, em respeito à proporcionalidade, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, em face do regime no qual o recorrente cumpre atualmente sua pena provisória, não é possível a continuidade da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso, e, na parte conhecida nego provimento ao apelo, e concedo Habeas Corpus, de ofício, a Fabiano Araújo Costa, reformando a parte dispositiva da sentença que negou ao recorrido o direito de recorrer em liberdade,
se por algum outro motivo não estiver preso.

Confirmo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025